Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVALIDADE DO LAUDO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE SEM ANUÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC.

1. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou.

2. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o laudo exarado pela junta médica responsável pela execução da etapa de avaliação de saúde dos candidatos não corresponde à realidade dos fatos, pois, ao invés do declarado pela referida junta, o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, não sendo lícito concluir que a sua condição física evoluirá para incapacitação, há que ser invalidada a eliminação do certame.

3. Após o saneamento do processo, obsta-se a modificação do valor da causa, a pedido da autora, sem anuência do réu.

4. No arbitramento dos honorários sucumbenciais, mediante juízo de equidade, após a vigência da Lei no 14.365/22, há que ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. Apelação do réu não provida. Apelo da autora parcialmente provido.